Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701600-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RODRIGO BENEDETTI, ROMULO PEREIRA DE ABREU, SILVIO MAGNO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ RODRIGO BENEDETTI, ROMULO PEREIRA DE ABREU e SILVIO MAGNO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que determinou o levantamento de penhora nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718132-47.2018.8.07.0007. Os agravantes afirmam que os devedores Camila Silva Franco Eireli ME, Camila Silva Franco e Paulo Henrique Franco Cançado ofertaram como garantia da dívida imóveis construídos sobre terreno de propriedade de terceiro. Formalizada a penhora sobre os imóveis, a empresa proprietária do terreno requereu o levantamento da constrição e o Juízo de origem deferiu o requerimento. Alegam que a decisão deve ser reformada porque embora a empresa conste como proprietária do terreno, as edificações totalizam 794,98m2, ao passo que consta da matrícula do imóvel a edificação de 400m2. Requerem o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão e manutenção da penhora. Preparo recolhido no ID 67970665. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 218763383 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A empresa Terracap apresentou manifestação nos autos de id. 208678181, na qual afirma que é proprietária do imóvel penhorado nos autos situado no Lote 03, Conjunto 01, Quadra 12, SCIA, de matrícula 32178. Em relação ao imóvel de matrícula 32177 informa que foi vendido a TOP Construtora e Incorporadora Ltda em 11/02/2009 e, após, para empresa Riacho Doce Construções e Incorporações Ltda. Narra que o imóvel de matrícula 32178 foi objeto do processo administrativo 160.000.4247/-2000, no qual consta que a empresa Araguaia Construtora descumpriu as cláusulas contratuais, o que levou ao desfazimento do contrato e retorno do imóvel à propriedade da Terracap, bem como gerou uma dívida de 47 parcelas a título de aluguel. Portanto, pede a liberação da penhora. Por sua vez, a empresa Riacho Doce se manifestou no id. 217078217, na qual afirma que, em que pese tenha sido deferida nos autos a penhora das benfeitorias dadas em garantia pelos devedoras, prevista na Cláusula 4a do Contrato Particular de Confissão de Dívida, o imóvel de matrícula 32177 lhe pertence. Afirma que quando adquiriu o imóvel, o bem já possuía as benfeitorias edificadas e que a aquisição se deu de boa fé, pois não havia nenhum gravame registrado. Ademais, afirma que no momento do registro da penhora, o imóvel não pertence mais aos devedores. Afirma que adquiriu o bem como um todo. Portanto, requer seja a penhora desconstituída. Em manifestação, o credor apresentou petição de id. 218458004, na qual afirma que a área adquirida pela empresa Rio Doce é de 400,24 m2 e a área total construída em relação às benfeitorias é de 794,78m2, conforme documento de id. 25974873. Afirma que a área construída a maior não pertence a empresa Rio Doce no momento da aquisição do imóvel. Portanto, pugna pelo indeferimento do pedido da ré. Vieram os autos conclusos. Decido. Verifico que na matrícula do imóvel consta que, no ano de 2009, foi edificado sobre o lote do terreno um prédio comercial de 400,24 m2. Nesse mesmo ano ocorreu a venda do imóvel pela empresa Top Construtora à empresa Riacho Doce. Desse modo, resta comprovado que na data de compra do imóvel, no lote, havia sido edificado apenas o prédio comercial e não as benfeitorias. No entanto, a empresa Rio Doce adquiriu o lote em sua totalidade, conforme consta na escritura de compra e venda de id. 217078221. Assim, as benfeitorias construídas posteriormente em seu terreno lhe pertencem. Ademais, a garantia acerca das benfeitorias foi firmada no ano de 2014 quando o lote, em sua totalidade, já pertencia à empresa Riacho Doce e não aos devedores. Portanto, entendo que a empresa Riacho Doce adquiriu o terreno em sua totalidade de boa fé. Ante o exposto, desconstituo a penhora de id. 169579987. Quanto à penhora do imóvel de matrícula 32178, intime-se a parte credora para se manifestar acerca da petição de id. 208678181, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Conforme sentença de ID 44917527 e acórdão de ID 155001008, Camila Silva Franco Eireli ME, Camila Silva Franco e Paulo Henrique Franco Cançado foram condenados ao pagamento de dívida cuja credora é a empresa DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Com o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, sobreveio notícia de extinção da pessoa jurídica, que foi substituída nos autos por seus antigos sócios, agora agravantes. O contrato em que se baseou a ação monitória inicialmente ajuizada previa como garantia da dívida benfeitorias imobiliárias, conforme ID 25974868, fl. 12 dos autos de origem. Deferida a penhora dessas benfeitorias, os credores (ora agravantes) foram intimados para juntar aos autos matrícula do imóvel a fim de verificar se pertence aos devedores (ID 197595427). Em resposta, os credores afirmaram que a penhora incide "tão somente sobre as benfeitorias e não sobre o imóvel (lote)", de modo que seria desnecessária a vinculação do bem com os devedores. O documento foi finalmente juntado nos IDs 201372826 e 201372827. O contrato tem a seguinte previsão: Cláusula 4a: Em garantia da dívida ora reconhecida e confessada, os DEVEDORES [Camila Silva Franco Eireli ME, Camila Silva Franco e Paulo Henrique Franco Cançado] dão em garantia à CREDORA os seguintes bens, abaixo discriminados: (...) Benfeitorias imobiliárias edificadas no Imóvel: ST SCIA QUADRA 12, CONJUNTO 01 LOTE 02/03 sob o número de CEP: 71.250-410, conforme laudo de avaliação técnica e planta de edificação/galpão (Anexo 03), estão cada parte co uma via, que será parte integrante do presente contrato, tendo sido as benfeitorias na realização do laudo avaliadas em R$ 691.129,00 (seiscentos e noventa e um cento e vinte e nove reais), sendo de conhecimento da CREDORA que ampliações e novas benfeitorias já compõem o referido imóvel na assinatura desse. Os lotes 2 e 3 possuem as matrículas 32177 e 32178 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme IDs 201372826 e 201372827. Consta do registro que o lote 2, que pertencia originariamente à Terracap, foi vendido para TOP - Construtora e Incorporadora LTDA em 10/3/2009 e, posteriormente, vendido para Riacho Doce Construções e Incorporações LTDA. Há ainda registro de edificação de área no terreno do lote 2, no total de 400,24m2. Em relação ao lote 3 a matrícula do imóvel indica apenas que ele pertence à Terracap (ID 201372826). Os agravantes afirmam que o imóvel penhorado corresponde a uma área construída maior do que a que existia quando a empresa Riacho Doce adquiriu o bem, circunstância que demonstra que "as benfeitorias objeto da penhora não pertenciam ao imóvel no momento da aquisição". Sem razão. O documento em que os agravantes se baseiam para apontar a discrepância da área foi produzido de forma unilateral e dele não participou a proprietária do terreno (ID 25974873, fls. 33/43). Ainda que de fato as edificações tenham sido construídas após a aquisição do terreno pela empresa Riacho Doce, essa circunstância não altera a necessidade de levantamento da penhora. É que o Código Civil presume que a edificação existente em um terreno foi feita pelo proprietário: Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Não há qualquer documento que indique que a construção ocorreu por meio do exercício do direito de superfície, que deve ser formalizado por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.369 do Código Civil: Art. 1.369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Percebe-se, assim, que os agravantes aceitaram como garantia da dívida imóveis que sequer eram de propriedade dos devedores e não diligenciaram minimamente para verificar a viabilidade da futura constrição, pois não consta da matrícula do imóvel que o terreno pertence aos devedores ou que a edificação decorre do exercício do direito de superfície. Os agravantes inclusive tratam no recurso a edificação como "bem móvel", possivelmente buscando afastar as formalidades necessárias para a penhora de bem imóvel, ignorando que de acordo com o art. 79 do Código Civil, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, o que certamente engloba os galpões construídos no terreno. Além disso, o documento de ID 217078222 dos autos de origem demonstra que a edificação é alugada pela empresa proprietária para terceiros, evidenciando que ela, além de ser a proprietária, exerce a posse indireta sobre a edificação. Assim, considerando que há presunção legal de que a edificação existente no terreno foi feita pelo proprietário e que os agravantes não demonstraram de forma cabal que ela foi feita pelos devedores e lhes pertence, a penhora deve ser levantada, já que recai sobre bem de terceiro que não é parte nos autos. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL EDIFICADO SOBRE LOTE. ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. OBJETO DE PARTILHA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. O CC dispõe que a aquisição de propriedade imóvel pode se dar por acessão, por meio de construção (art. 1.248, V). A acessão ocorre quando uma coisa se incorpora a outra, tornando-se parte dela. Em regra, o dono da coisa principal passa a ser dono da coisa acessória. 3. O art. 1.253 do CC determina que toda construção existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. 4. O apelante alega que a sentença que determinou a partilha dos bens trata do lote e não do imóvel nele edificado, portanto, o lote deve ser dividido entre as partes, mas a casa edificada não. 5. O imóvel foi indicado pelo juízo como patrimônio do casal constituído na constância do casamento; foi incluído na partilha de bens do casal. A sentença de divórcio é clara ao determinar que o bem compõe o patrimônio do casal. 6. Não há que se falar em partilha apenas do lote, com exclusão do imóvel edificado sobre o terreno. Ademais, entendimento contrário seria ofensa à coisa julgada, diante do trânsito em julgado da decisão de partilha. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1901355, 0712258-48.2022.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) Portanto, não verifico a verossimilhança nas alegações dos agravantes e estão ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 17:12:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador